Tribunal: TJSP
Processo: 1008557-72.2018.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão evidenciada em relação ao arbitramento de honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – V. Acórdão que não conheceu do recurso da embargada – Majoração dos honorários fixados em primeira instância devida - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008557-72.2018.8.26.0019/50001, da Comarca de Americana, em que é embargante
EDIPO
EDUARDO
ROCHA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008557-72.2018.8.26.0019/50001 -Voto no 9473
2
VOTO No 9473
Embargos de Declaração n. 1008557-72.2018.8.26.0019/50001
Embargante: EDIPO EDUARDO ROCHA
Embargada: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão evidenciada em
relação ao arbitramento de honorários em grau recursal, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC V. Acórdão que não conheceu
do recurso da embargada Majoração dos honorários fixados em
primeira instância devida - EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ÉDIPO
EDUARDO ROCHA contra v. Acórdão de fls. 711/721.
Sustenta o embargante que houve omissão com relação
aos honorários sucumbenciais recursais, vez que não houve conhecimento do recurso da
parte adversa, já sucumbente em primeira instância.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante com relação à majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela embargada, que já havia sido
condenada ao pagamento de verba de 15% sobre o valor da condenação em primeira
instância, e não teve seu apelo conhecido por esta Turma Julgadora
Assim, os presentes embargos de declaração comportam
acolhimento, para majorar a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração, sem modificação do resultado.
ANGELA LOPES
Relatora